Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA DO CRIME DE DESACATO. ALTERNATIVA. EXCLUSÃO.
I - Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do Magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida.
II - Reduz-se a pena pecuniária quando em desproporcionalidade com a pena corporal.
III – O tipo penal de desacato, em seu preceito secundário, é claro ao trazer penalidade alternativa, cabendo ao Magistrado condenar o acusado à pena de detenção ou de multa.
IV- Recurso conhecido e parcialmente provido.